Tribunal: TJES
Processo: 5002921-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Chamamento ao Processo
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002921-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 124, CPC – DECISÃO MANTIDA.

1.
Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

2.
Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, haja uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.

3.
O SINDIJUDICIÁRIOS/ES

não mais atua em prol dos interesses dos Oficiais de Justiça vinculados ao Poder Judiciário Estadual, como demonstrado a partir dos documentos acostados no ID nº 2407021.

4.
Eventual coisa julgada formada na demanda originaria, não pode beneficiar os Oficiais de Justiça, os quais não figuram como substituídos processuais do SINDIJUDICIÁRIO, o qual não está mais autorizado a atuar para defender os interesses da referida categoria.

5.
Está-se diante de duas relações jurídicas distintas: a primeira entre os servidores do Poder Judiciário vinculados ao SINDIJUDICIÁRIOS e o Estado do Espírito Santo; e a segunda entre os Oficiais de Justiça vinculados ao SINDIOFICIAIS e o Estado do Espírito Santo.

6.
O artigo 124 do Código de Processo Civil preconiza que “considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele eu adversário do assistido”.

7.
O agravante não possui interesse jurídico para intervir no feito, já que (I) não é titular da relação jurídica discutida, a qual diz respeito, apenas, aos servidores substituídos processualmente pelo SINDIJUDICIÁRIOS, os quais, como exposto pelo próprio recorrente, não englobam os Oficiais de Justiça; (II) tampouco é colegitimado, pois não possui poderes para atuar como substituto processual dos servidores vinculados ao SINDIJUDICIÁRIOS.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002921-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Violação ao Princípio da Dialeticidade)

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 2407029 que, nos autos da
ação coletiva
ajuizada por
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido de ingresso como assistente litisconsorcial formulado pelo ora recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID nº 4484712) SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO/ES suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, pois esse
“apenas tece alegações genéricas, sem, contudo, impugnar de maneira expressa os fundamentos da decisão”.

Sobre esse ponto, na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, haja uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da decisão impugnada.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão reproduzida no ID nº 2407029 que, nos autos da
ação coletiva
ajuizada por
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido de ingresso como assistente litisconsorcial formulado pelo ora recorrente.

Em suas razões (ID nº 2407021), o agravante sustenta, em síntese, que (
i
) preenche os requisitos constante no artigo 124 do CPC para que ingresse no feito como assistente litisconsorcial e que (
ii
) a decisão pautou-se em fatos equivocados, na medida em que o SINDIJUDICIÁRIOS não mais representa os interesses dos Oficiais de Justiça.

Por tal motivo, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para permitir seu ingresso no feito, a título de provimento final, pugnou pela reforma da decisão objurgada.

No ID nº 3298054, foi prolatada decisão indeferindo o pedido antecipatório.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso nos ID’s nº 4484712 e 4484713.

A D. Procuradoria de Justiça Cível apresentou Parecer no ID nº 4907284 manifestando-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Trata-se, na origem, de ação coletiva ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
SINDIJUDICIÁRIOS/ES

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual pretende o autor o reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos das Leis Complementares nº 931/2019 e 938/2020 com o fulcro de obstar a majoração da alíquota previdenciária instituída.

No curso da demanda, o
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIOFICIAIS/ES
acostou petição (ID nº 2407027) pleiteando seu ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial.

Após a oitiva das partes, as quais manifestarem-se contrariamente ao ingresso do terceiro, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, sob o argumento de que
“a intervenção do Sindicato dos Oficiais de Justiça não se faz necessária, vez que a parte autora representa à defesa, proteção, representação e assistência da classe de todos os servidores do poder judiciário deste Estado”.

E foi em face da referida decisão, que o terceiro interpôs o presente recurso, no termos já relatados.

Pois bem.

De início, insta consignar que, de fato, com base na cognição superficial que me é oportunizada nesta fase embrionária da demanda, o
SINDIJUDICIÁRIOS/ES
não mais atua em prol dos interesses dos Oficiais de Justiça vinculados ao Poder Judiciário Estadual, como demonstrado a partir dos documentos acostados no ID nº 2407021.

E, justamente por este motivo, eventual coisa julgada formada na demanda originaria,
não pode beneficiar os Oficiais de Justiça, os quais não figuram como substituídos processuais do SINDIJUDICIÁRIO, o qual não está mais autorizado a atuar para defender os interesses da referida categoria.

Assim, conclui-se que a presente demanda não irá beneficiar, e nem prejudicar a referida categoria, pois, como dito, não se trata de categoria ligada ao SINDIJUDICIÁRIO.

Por tal motivo, vê-se que são
duas relações jurídicas distintas
: a primeira entre os servidores do Poder Judiciário vinculados ao SINDIJUDICIÁRIOS e o Estado do Espírito Santo; e a segunda entre os Oficiais de Justiça vinculados ao SINDIOFICIAIS e o Estado do Espírito Santo.

Estabelecidas estas premissas, destaco que o artigo 124 do Código de Processo Civil preconiza que
“considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que
a sentença influir na relação jurídica entre ele eu adversário do assistido
”.

Nesse sentido, a doutrina reconhece que o interesse que respalda a possibilidade da sobredita intervenção de terceiros é o
interesse jurídico.
A propósito, vejamos:

O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não se autoriza a assistência quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. O interesse jurídico manifesta-se seja pelo fato de o terceiro manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ele se afirmar titular da relação jurídica deduzida.

(...)

A assistência litisconsorcial cabe quando o terceiro alegar a existência de um interesse jurídico imediato na causa.

Há interesse jurídico imediato em duas situações:

I) O assistente afirma-se titular da relação jurídica discutida. Ele intervém para discutir relação jurídica que já está sendo discutida. (...)

II) O assistente afirma-se colegitimado extraordinário à defesa em juízo da relação jurídica que está sendo discutida. (DIDIER JR, Fredie.
Curso de direito processual civil,
v. 1, Salvador: Editora Juspodivm, p. 480-488)

Todavia, verifica-se que o agravante não se enquadra em nenhuma das situações supratranscritas, já que (I) não é titular da relação jurídica discutida, a qual diz respeito, apenas, aos servidores substituídos processualmente pelo SINDIJUDICIÁRIOS, os quais, como exposto pelo próprio recorrente, não englobam os Oficiais de Justiça; (II) tampouco é colegitimado, pois não possui poderes para atuar como substituto processual dos servidores vinculados ao SINDIJUDICIÁRIOS.

Como dito,
justamente pela distinção entre os sindicalizados de ambos os sindicatos, as relações jurídicas são distintas, não possuindo o SINDIOFICIAIS legitimidade para atuar como substituto processual dos sindicalizados do SINDIJUDICIÁRIOS.

Por este motivo, não verifico ser possível falar em assistência litisconsorcial, pois não há o requisito principal para tanto:
a sentença não influenciará na relação jurídica do terceiro com o adversário do assistido (Estado do Espírito Santo).

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR